Tribunal: TJDFT
Processo: 0703283-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0703283-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SCHERMANN CHRYSTIE MIRANDA E SILVA AGRAVADO: JEFERSON ARAUJO DE OLIVEIRA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por SCHERMANN CHRYSTIE MIRANDA E SILVA contra a decisão de ID 185155491, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos de reintegração/manutenção de posse n. 0701211-06.2024.8.07.0006, ajuizado em desfavor de JEFERSON ARAUJO DE OLIVEIRA. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de antecipação e tutela, nos seguintes termos: A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. O autor pede o arresto de veículo do réu como forma de garantir o pagamento de indenização decorrente de acidente de trânsito. A concessão do arresto depende da existência de título executivo em favor da parte. Indefiro o pedido. [...] (ID 185155491 dos autos originários). Em suas razões recursais o agravante alega que a decisão agravada deve ser reformada, visto que está em evidente contradição em relação à previsão expressa do disposto no art. 301 do Código de Processo Civil, bem como com o entendimento já sedimentado pelo e. Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a matéria. Destaca que não se pode confundir o arresto executório, previsto no art. 828 do Código de Processo Civil, esse sim dependente da existência de título executivo, com o arresto cautelar, previsto no art. 301 do Código de Processo Civil. Aduz que demonstrada a plausibilidade do direito invocado pelo agravante, bem como o risco ao resultado útil do processo, o arresto, como medida de natureza cautelar, dirigida à preservação da utilidade do exercício jurisdicional, é expressamente admitida em lei e tem assento no poder geral de cautela atribuído aos magistrados para a preservação da efetividade da justiça. Argumenta que: [...] 7. Conforme demonstrado na petição inicial da ação de origem, e na documentação a ela acostada, em especial o registro das conversas havidas pelo Whatsapp (Doc. 06 da Petição Inicial), desde a data do acidente, 04.11.2023, até a data da propositura da presente ação, o AGRAVANTE buscou junto ao AGRAVADO uma autocomposição. 8. Conquanto tenha, a princípio, se prontificado em arcar com o ressarcimento dos danos causados ao veículo do AGRAVANTE, o AGRAVADO acabou mudando de postura e vem tentando esquivar-se de sua responsabilidade, seja tentando afastar a sua óbvia culpa pela colisão traseira, seja alegando não dispor de recursos suficientes. 9. Em diversas oportunidades, o AGRAVANTE buscou, sem sucesso, discutir com o AGRAVANTE a viabilidade de ele realizar o pagamento dos prejuízos de forma parcelada, de obter algum empréstimo, seja em banco, seja junto a familiares e amigos, ou mesmo a possibilidade de vender algum bem. O AGRAVADO, contudo, a todo tempo, insistiu em sua incapacidade econômico-financeira para arcar com o ressarcimento devido, afirmando não dispor de dinheiro e negando a possibilidade de obter algum empréstimo ou de vender algum bem para levantar recursos. 10. Em verdade, o AGRAVADO afirmou e reafirmou que não realizará o pagamento, pois não teria meios de fazê-lo. Chegou, inclusive, a enviar ao AGRAVANTE, sponte propria, um print de seu alegado saldo bancário, negativo em R$145,98 (cento e quarenta e cinco reais e noventa e oito centavos), como forma de demonstrar que supostamente não dispunha de recursos. [...] Esclarece que o próprio agravado afirma não dispor de dinheiro, bens ou crédito, seja junto a bancos ou familiares, reforçado ainda pela intenção do recorrido de alienar o veículo de sua propriedade – ao que tudo indica, único bem de propriedade da parte – há elevado risco de que a ação de reparação de danos proposta pelo agravante reste frustrada em seu objeto. Pontua que a decisão deve ser reformada com a determinação do arresto do veículo VW VOYAGE TRENDLINE 1.0 TOTAL FLEX 8V 4P, placa JIO6169/DF, RENAVAN 00337134154, de propriedade do agravado, determinando seja realizado o respectivo registro junto aos órgãos responsáveis, de forma a impedir a alienação do veículo a terceiro de boa-fé, em verdadeira fraude contra credores (cf. art. 159 do Código Civil). Cita estarem presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela. Colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça amparando as teses defensivas. Assim, o agravante requer, em suma: a) a concessão da tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, consistente no arresto do veículo VW VOYAGE TRENDLINE 1.0 TOTAL FLEX 8V 4P, placa JIO6169/DF, RENAVAN 00337134154, de propriedade do agravado; e, b) no mérito, a reforma da decisão agravada, confirmando a antecipação de tutela pleiteada (ID 55381750). Preparo regular (ID 55381753). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Cumpre-me analisar o pedido formulado em caráter liminar. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, em que se analisa a possibilidade de determinar o arresto cautelar do veículo de propriedade do agravado, de forma a garantir o resultado útil do processo de origem. Pois bem. Inicialmente, importante descrever que, como bem elucidou o agravante, o art. 301, do CPC, dispõe que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, entre outras medidas idôneas para asseguração do direito pretendido. O arresto é uma medida judicial que possibilita a apreensão de bens de um devedor para garantir um futuro pagamento da dívida. Comumente é aplicado no início do processo de execução[1]. No caso concreto, tendo como referência o acervo probatório e, em que pese a ilustre manifestação do agravante descrevendo de forma pormenorizada os fatos ocorridos, entendo que o processo de origem ainda se encontra em um estágio inicial e que a determinação de arresto cautelar do veículo do agravado por suposto inadimplemento se mostra extrema no presente momento, visto que a situação descrita pelo autor ainda depende de confirmação. Nesse sentido, observo, de forma diversa do alegado pelo recorrente que, com os documentos trazidos aos autos, não fica evidentemente demonstrada a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela para a determinação do arresto do veículo do agravado, sobretudo pela ausência de composição da lide e manifestação da parte contrária em congruência com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Portanto, estando a decisão agravada devidamente fundamentada, entendo não ser possível aferir, no momento, todas as particularidades que envolvem os fatos citados pelo autor, ao passo que considero ser indispensável e prudente, para a efetiva solução da lide, a manifestação do agravado com a descrição dos fatos e a verificação de eventual ponto controvertido. Nesse sentido, tenho que a medida pleiteada pelo agravante é, neste momento, exagerada e não se mostra adequada, na presente via recursal, em vista do necessário aprofundamento probatório. O agravo de instrumento e, principalmente, o pedido liminar a ele vinculado, não devem servir como um julgamento antecipado, o que acarretaria em uma supressão de instância. Nesta sede recursal, as provas não são avaliadas de forma minuciosa, sendo necessário o devido esclarecimento da demanda pelo Juízo de 1o Grau, com o respeito ao devido processo legal. Segue entendimento recente desta eg. 2a Turma Cível acerca do tema: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS MENSAIS. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECUSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pretendia a suspensão dos descontos mensais, referentes aos contratos que alega terem decorrido de fraude. 1.1. Recurso aviado na busca pela suspensão dos descontos decorrentes dos contratos discutidos no feito de origem. 2. A decisão combatida bem apontou que não é possível vislumbrar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de compreender as razões que motivaram os descontos e se de fato houve fraude na contratação do empréstimo realizado com a instituição bancária. 2.1. O feito encontra-se em estágio inicial e dessa forma ainda será preciso esclarecer sobre uma possível conduta ilícita dos réus e sua suposta reponsabilidade pelos prejuízos sofridos pelo autor. 2.2. Faz-se necessária a devida dilação probatória, com a finalidade de verificar as razões que teriam dado ensejo aos descontos a título de empréstimo suportados pelo requerente. 2.3. Nesse contexto, acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.4. Inexistindo os elementos demonstrando a veracidade dos atos lesivos noticiados, deve-se aguardar a produção das provas necessárias à prestação jurisdicional perseguida. 2.5. Diante desse cenário, neste instante processual, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de liminar para suspensão dos descontos mensais dos contratos de empréstimo. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1650942, 07291902920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Com efeito, no caso vertente, apesar dos indícios, tenho que não ficou evidentemente demonstrado que a única forma de pagamento de eventual débito a ser confirmado via judicial seria o arresto do veículo, ou mesmo a necessidade da medida requerida de forma cautelar. Diante disso, em cognição sumária, típica do momento processual, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal do agravante, pela já explicitada necessidade de dilação probatória para a elucidação da contenda. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/campanhas-e-produtos/direito-facil/edicao-semanal/arresto-x-sequestro-x-penhora . Acesso em: 06/02/2024.